Tribunal: STF
Processo: ARE 1054402
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 291):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE DA AMUPE PARA PROMOVER AÇÃO COLETIVA. MATÉRIA RESOLVIDA NA FASE DE COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.



    1. Apelação em face de sentença que reconheceu a ilegitimidade da AMUPE – Associação Municipal de Pernambuco – para figurar no polo ativo da ação coletiva n. 2006.83.00000001-4, que ensejou a propositura da presente execução, por entender que o ente municipal não pode ser representado por associação de direito privado.



    3. Resolvida a questão relativa a legitimidade da AMUPE para figurar no polo ativo da ação coletiva durante a fase de cognição, não cabe nova arguição da matéria no processo de execução.



    4. Não se apresentando a causa madura para julgamento, dado que há controvérsia quanto aos valores, e não fora realizada perícia judicial, devem os autos ser remetidos à instância de origem, para fins de dar prosseguimento ao feito.



    5. Apelação provida para anular a sentença. Retorno dos autos ao juízo de origem.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 1, fl. 295), foram rejeitados (Vol. 1, fl. 315).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 320), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou os art. 5º, XXI, XXXVII, LIII, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988.



    Inicialmente, ressalta que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Aduz, em síntese, a ilegitimidade ativa do Município de Gameleira para execução individual de sentença coletiva, em razão da impossibilidade da formação de litisconsórcio ativo ulterior, por violação ao princípio do juiz natural.



    Afirma que “não há prova de que o município, à época da propositura da ação, era associado da AMUPE” (Vol. 1, fl. 329), o que viola a jurisprudência desta SUPREMA CORTE que determina a representação específica de associações para atuação como substituto processual.



    Quanto à alegada violação aos arts. 5º, IV e LV, e 93, IX, da CF/1988, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando o entendimento firmado por esta CORTE nos Temas 660 e 339 da repercussão geral. Em relação à suposta ofensa ao art. 5º, XXI, XXXVII e LIII, da CF/1988, inadmitiu o recurso, ante a necessidade de análise da legislação infraconstitucional (Vol. 2, fl. 66).



    No Agravo (Vol. 2, fl. 71), a UNIÃO refutou os argumentos da decisão agravada, ao argumento de que houve violação ao texto constitucional.



    Em 4 de setembro de 2017, neguei seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que 1) não cabe Agravo contra decisão de admissibilidade do apelo extremo que aplica precedente formado sob a sistemática da repercussão geral; 2) eventual violação constitucional, se existente, seria meramente reflexa; e 3) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 6).



    Interposto Agravo Regimental (Vol. 8), reconsiderei a decisão agravada e determinei o retorno dos autos à origem para observância do Tema 499 da repercussão geral (Vol. 15).



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que o Município encontrava-se filiado à AMUPE no momento do ajuizamento da ação (Vol. 19).



    Em face dessa decisão, a UNIÃO interpôs novo Recurso Extraordinário (Vol. 20), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido violou os art. 5º, II e XXI; e 37, caput, da CF/1988. Em suma, reitera a ilegitimidade ativa do Município, argumentando que não foram cumpridos os requisitos do art. 2º-A da Lei 9.494/1997, bem como por haver desconformidade com o Tema 499 da repercussão geral, pois o momento para a exigência da autorização expressa deve ser prévio ao ajuizamento da ação.



    Assevera que “não houve prova da autorização específica indispensável para que a associação ajuizasse a demanda coletiva” (Vol. 20, fl. 15).



    Na sequência, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 25).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 1, fl. 325):



    “Cumprindo o que dispõe o art. 1.035 e parágrafos, do CPC, é cabível o Recurso Extraordinário presente a repercussão geral que os efeitos do acórdão ocasionarão nos cofres públicos em face do efeito multiplicador. Eis a novel regra de cabimento do remédio extremo:



    (…)



    Assim, o tema discutido no recurso possui uma relevância que transcende esta caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria quando vigorava no sistema processual brasileiro o instituto da arguição de relevância, amoldando-se às exigências contidas no §§ 1º e 2º, do art. 543-A, do CPC.



    Com efeito, no caso, sabe-se da numerosidade de demandas como a presente, em que municípios brasileiros executam a UNIÃO em causas milionárias, relativas a repasses do FUNDF considerados inferiores no que tange ao Valor Mínimo Anual por Aluno – VMAA, tanto que pendentes as Ações Civis Ordinárias nessa Suprema Corte, tratando precisamente do critério do VMAA-FUNDEF. São elas: ACO 660-AM (Petição 2611-MG), ACO 701-AL, ACO 658-PE, ACO 722-MG, ACO 683-CE, ACO 700-RN ACO 718-PA, ACO 1980-SC, ACO 1099-SC, ACO 648-BA, ACO 661/MA, ACO 669-SE, ACO 1278-BA, apresentadas pelos entes federados.



    Afigura-se, assim, flagrante a presença da repercussão geral, dadas as relevâncias jurídica, econômica, política e social, todas incidentes na hipótese, notadamente pelo efeito multiplicador existente, em que cada causa se busca vultoso montante de recursos, estes necessariamente relacionados à educação fundamental.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa aos artigos 5º, II e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Acresça-se que em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que o ente municipal encontrava-se filiado à AMUPE no momento do ajuizamento da ação coletiva, bem como que constava da relação de substituídos apresentada com a petição inicial, o que atesta sua legitimidade para a execução da sentença. O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Vol. 19, fl. 2):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDEF. ASSOCIAÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA CUJA EFICÁCIA APROVEITA AO EXEQUENTE. 



    1. Retornam os autos da vice-presidência deste eg. Regional, para se aferir a necessidade de adequação do acórdão proferido por esta col. Turma ao decidido pelo eg. STF, no RE 612.043-RG, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 499), referente aos limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil;



    2. Caso em que pretende o Município de Gameleira-PE executar título judicial oriundo de ação movida pela Associação Municipalista de Pernambuco-AMUPE em face da União, em que se discutiu o repasse de verbas relativas a diferenças de FUNDEF, de acordo com o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, nos termos do art. 6° da Lei n. 9.424/1996;



    3. Na hipótese, o Município encontrava-se filiado à associação quando da propositura da ação coletiva, tendo constando da relação de substituídos apresentada, e expressamente autorizado seu manejo, de modo que é beneficiário do título executivo;



    4. Juízo de retratação não exercido”.



    A União, por sua vez, insiste no fato de que o MUNICÍPIO DE GAMELEIRA não constava na lista de representados pela Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE no momento do ajuizamento da ação coletiva.



    Verifica-se, desse modo, que a apreciação da suficiência ou não da lista de associados apresentada na fase inicial do processo de origem exigiria a análise probatória dos autos, incabível em sede de Recurso Extraordinário - especialmente ante a existência do trânsito em julgado do processo de conhecimento que, em termos finais, reconheceu a regularidade da listagem apresentada para fins de legitimação extraordinária na ação coletiva, bem como julgou procedente o pedido conforme postulado na petição inicial. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/1997. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 499 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.347.508-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/4/2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.340.916-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/10/2021)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA INTERPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR NÃO FILIADO. EXTENSÃO DETERMINADA NO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES DA COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 913.110-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 29/3/2017)



    Na mesma linha, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.384.063, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 29/8/2022; RE 1.253.470, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/2/2020; RE 1.216.906, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 12/9/2019; RE 905.805, Rel Min. LUIZ FUX, DJe de 19/8/2019, entre outros.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente